Tribunal: TJSP
Processo: 0007271-43.2022.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - DESOBEDIÊNCIA - Pleitos de absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade, além de desclassificação da falta disciplinar para outra de natureza média - Impossibilidade - Conduta do agravante que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso V, ambos da LEP - Decisão que determina a fixação da falta

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - DESOBEDIÊNCIA - Pleitos de absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade, além de desclassificação da falta disciplinar para outra de natureza média - Impossibilidade - Conduta do agravante que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso V, ambos da LEP - Decisão que determina a fixação da falta como de natureza grave e perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos mantida - Recurso não provido.